Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716694-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Ausente pedido liminar. Ao Juízo a quo para prestar as informações - CPC 989, I e RITJDFT 198, II. Cite-se o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER (CPC 989, III e RITJDFT 198, IV). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator